Tribunal: TJSP
Processo: 0008999-45.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
do o requisito objetivo para a progressão anterior, de acordo com entendimento hodierno esposado pelos Tribunais Superiores e pelo Eg. TJSP – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0008999-45.2019.8.26.0496; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Osni Pereira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/01/2020

Data de publicação:

24/01/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas e considerou, como marco inicial para obtenção de progressão ao regime aberto, a data da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto – Recurso defensivo objetivando seja fixado como termo inicial para a progressão subsequente a data em que o sentenciado resgatou o lapso de pena para a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas e considerou, como marco inicial para obtenção de progressão ao regime aberto, a data da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto – Recurso defensivo objetivando seja fixado como termo inicial para a progressão subsequente a data em que o sentenciado resgatou o lapso de pena para a progressão ao regime intermediário – Cabimento – Data-base, para fins de progressão ao regime aberto, que deve guardar correspondência com aquela em que foi implementado o requisito objetivo para a progressão anterior, de acordo com entendimento hodierno esposado pelos Tribunais Superiores e pelo Eg. TJSP – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008999-45.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ANDRÉ
LUÍZ DA SILVA DO PRADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, para cassar a r. decisão agravada, determinando a
realização de novo cálculo de penas, considerando-se como termo inicial para a
progressão ao regime aberto a data em que foi preenchido o lapso para a progressão
ao regime intermediário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008999-45.2019.8.26.0496 -Voto no 12390
2
VOTO no 12390 (digital) JV
Agravo em Execução Penal no 0008999-45.2019.8.26.0496
Agravante: ANDRÉ LUIZ DA SILVA DO PRADO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEECRIM UR6 (Ribeirão Preto) (FAB)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Decisão que indeferiu
pedido de retificação do cálculo de penas e considerou, como
marco inicial para obtenção de progressão ao regime aberto, a data
da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto
Recurso defensivo objetivando seja fixado como termo inicial para
a progressão subsequente a data em que o sentenciado resgatou o
lapso de pena para a progressão ao regime intermediário

Cabimento Data-base, para fins de progressão ao regime aberto,
que deve guardar correspondência com aquela em que foi
implementado o requisito objetivo para a progressão anterior, de
acordo com entendimento hodierno esposado pelos Tribunais
Superiores e pelo Eg. TJSP Decisão reformada AGRAVO
PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
defensor público de ANDRÉ LUIZ DA SILVA DO PRADO contra a r. decisão
digitalizada a fls. 17/24 (correspondente a fls. 192/199 dos autos da execução),
que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena e considerou, como marco
inicial para obtenção de progressão ao regime aberto, a data da decisão que
concedeu a progressão ao regime semiaberto.
Nas razões de fls. 01/05, a defesa sustenta, em suma, que o
termo inicial adotado na decisão combatida diverge de decisão proferida pelo Col.
STF, segundo a qual se estabeleceu como data-base para a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008999-45.2019.8.26.0496 -Voto no 12390
3
subsequente a data em que o sentenciado preencheu o lapso para a progressão
ao regime intermediário, independente da data da decisão que deferiu referido
benesse.
Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a
retificação do cálculo de pena, considerando-se o termo inicial para progressão
ao regime aberto a data em que o sentenciado preencheu o requisito temporal
para progressão ao regime semiaberto.
O recurso foi regularmente recebido e processado (fl. 26),
mantida a decisão por seus próprios fundamentos (fl. 32).
Contraminuta a fls. 29/31.
Opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial
provimento do recurso (fls. 40/44).
É o relatório.
Respeitado o entendimento adotado pelo Meritíssimo Juiz “a
quo”, o recurso comporta provimento.
De acordo com entendimento hodierno esposado pelos
Tribunais Superiores, a data-base, para fins de progressão ao regime aberto,
deve guardar correspondência com aquela em que foi implementado o requisito
objetivo para a progressão anterior.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime.
Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008999-45.2019.8.26.0496 -Voto no 12390
4
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por
agravo
regimental.
Todavia,
em
casos
de
manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na
execução da pena, o marco para a progressão de regime será
a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art.
112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve
ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de
regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é
a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece
a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem
concedida” (STF, HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
em 15/12/2015) grifei.
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM
QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO
ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF
E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte
Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como
data-base para subsequente progressão de regime, aquela em
que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das
Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente
entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das
Execuções,
que
defere
a
progressão
de
regime
-
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008999-45.2019.8.26.0496 -Voto no 12390
5
subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não
constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes -
como na espécie - demora meses para ser implementada. 3.
Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o
período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de progressão. 4.
Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções
Penais” (STJ, HC 369.774/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
j. em 22/11/2016).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não discrepa:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que
considerou como termo inicial para a progressão de regime
prisional a data da decisão em que deferida a progressão ao
regime semiaberto - Data base para progressão de regime
prisional - Termo inicial a ser adotado é a data em que o
sentenciado preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP e
não a partir da decisão que concedeu a progressão ao regime
anterior - Decisão que concede a progressão de regime tem
caráter declaratório e não constitutivo - Precedentes dos
Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça e desta C. Câmara
Decisão reformada - Recurso
provido”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0002578-
95.2018.8.26.0521, Rel. Des. Cláudio Marques, 15a Câmara de
Direito Criminal, j. em 13/09/2018).
“Agravo em execução. Decisão homologatória de cálculo de
penas. Recurso defensivo objetivando que seja fixado como
termo inicial para a progressão subsequente a data em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008999-45.2019.8.26.0496 -Voto no 12390
6
sentenciado resgatou o lapso de pena para a progressão ao
regime intermediário. Acolhimento. Data-base para fins de
progressão
ao
regime
aberto
que
deve
guardar
correspondência com aquela em que foi implementado o
requisito objetivo para a progressão anterior, de acordo com
entendimento hodierno esposado pelos Tribunais Superiores e
desta C. Câmara de Direito Criminal. Recurso provido” (Agravo
em Execução Penal no 0003308-39.2018.8.26.0026, Rel. Des.
Sérgio Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em
06/09/2018).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Deferida progressão ao
regime semiaberto
Termo inicial para a nova progressão.
Data em que o sentenciado preencheu os requisitos do artigo
112 da LEP. Decisão judicial que tem natureza declaratória.
Precedentes do STF e do STJ Agravo provido” (Agravo em
Execução Penal no 0005655-45.2018.8.26.0996, Rel. Des.
Gilberto Ferreira da Cruz, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em
23/08/2018).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Deferimento de
progressão ao regime aberto
O tempo de contagem da
fração para progressão ao regime aberto deve levar em conta,
como termo inicial, a data em que o agravante cumpriu o
requisito objetivo para progredir ao semiaberto
Decisão
mantida - AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo em Execução
Penal no 9000902-05.2017.8.26.0032, Rel. Des. Silmar
Fernandes, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em 10/05/2018).
Sendo assim, conclui-se que o tempo de contagem da fração
para progressão ao regime aberto deve levar em conta, como termo inicial, a data
em que o sentenciado, ora agravante, cumpriu o requisito objetivo para progredir
ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008999-45.2019.8.26.0496 -Voto no 12390
7
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para cassar a r. decisão agravada, determinando a realização de novo
cálculo de penas, considerando-se como termo inicial para a progressão ao
regime aberto a data em que foi preenchido o lapso para a progressão ao regime
intermediário.
OSNI PEREIRA
Relator